Tribunal: STF
Processo: ARE 1376126
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 2):  



     



    “Recurso Inominado – Servidor aposentado pelo RGPS-Regime Geral da Previdência Social – Município de Lins – Complementação do benefício indevido – Lei Municipal nº 4.999/2007 – Norma regulamentadora declarada inconstitucional – Sentença mantida – Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, III, a, da Constituição Federal e art. 6º da EC 41/2003.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar possuir direito de obter complementação de sua aposentadoria junto ao INSS, de forma que seu benefício corresponda a proventos integrais. Nesse sentido, assevera que a Constituição garante aos servidores públicos regime próprio de previdência com base em regras específicas. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso assentando a incidência, à espécie, dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia consignando, com base na Lei Municipal nº 4.999/2007, a impossibilidade de criação ou majoração de benefício previdenciário baseado em previsão abstrata, sem que haja fonte de custeio correspondente. 



    Assim, da análise do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na legislação de regência da matéria. Logo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.049.620-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 29.09.2017). 



     
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – LEI MUNICIPAL Nº 1.311/94 DE IPATINGA/MG – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.055.606-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente